Tribunal: TJDFT
Processo: 0743807-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743807-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO JOSE MARTINS DA SILVA IMPETRANTE: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO, RENAN FONSECA ARRUDA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atendimento à cota ministerial de ID 77168436, intime-se o impetrante, Dr. William Wagner Maksoud Machado, OAB/MS 12.394, para esclarecer o duplo ajuizamento de Habeas Corpus rigorosamente idênticos (HC 0743806-04.2025.8.07.000, distribuído dia 07/10/2025, às 12h06, e HC 0743807-86.2025.8.07.0000, distribuído na mesma data, às 12h14). Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora